Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001880-70.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1385621/MG, Tema 924, submetido à sistemática repetitiva, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.” 2. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412). 3. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código Penal, sustentando que se trata de crime impossível, ao argumento de que o crime de furto sequer foi consumado, tendo em vista a utilização de sistema de monitoramento, além da vigilância dos seguranças; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando, subsidiariamente, sua absolvição por atipicidade da conduta, ao fundamento de estarem presentes todos os requisitos do princípio da insignificância. Aduz ser inexpressivo o valor do bem furtado, porquanto a subtração de três sandálias, por mais que ultrapasse o equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, não ocasionaria um abalo financeiro significativo ao supermercado. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 28920699 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 17 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.385.621/MG (tema 924), concluiu que “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...] 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima. [...] (AgRg no HC 630.724/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. COMPORTAMENTO SOCIAL. VÁRIOS PROCESSOS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 8. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. [...] (AgRg no HC 615.277/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem seguido, na última década, o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004. É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 2. No caso em análise, o furto teria sido praticado no dia 4/8/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 114,50 (cento e quatorze reais e cinquenta centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Para reconhecimento da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais cujo valor da res é de pequena monta, diferentemente do que acontece com a reincidência, não há a necessidade de que o paciente ostente condenações transitadas em julgado. [...] (AgRg no HC 625.422/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 28920699 - Pág. 14), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016